Tribunal: TJES
Processo: 5000563-04.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000563-04.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO GOMES FERREIRA
RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30.05.2022

RECURSO INOMINADO Nº 5000563-04.2020.8.08.0035
RECORRENTE:
MARCOS ANTÔNIO GOMES FERREIRA
RECORRIDO:
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. PATRICIA PLAISANT DUARTE

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE PRODUTO EM SÍTIO ELETRÔNICO DA REQUERIDA. PAGAMENTO REALIZADO E PRODUTO NÃO ENTREGUE. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DO BOLETO, PORÉM
COM NÚMERO DE CÓDIGO DE BARRA
S
E VALOR ESTRANHO AO DO BOLETO DE PAGAMENTO EMITIDO PELA REQUERIDA
PARA PERFECTIBILIZAR A COMPRA DO PRODUTO ESCOLHIDO.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE EFETIVO PAGAMENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Defiro ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por MARCOS ANTÔNIO GOMES FERREIRA em face de CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, aduzindo o requerente
, em síntese, que realizou compra em sítio eletrônico do requerido e realizou pagamento por boleto bancário. Todavia, não recebeu o produto até o momento de ingresso da ação, tampouco foi restituído do valor expendido.

Compulsando os autos, entendo pela manutenção da r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Nota-se que o Recorrente pretende fazer crer que há demonstração de fato constitutivo de seu direito e que se deve aplicar a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por se tratar de relação consumerista.

Sem razão o Recorrente. Em rápida análise às provas anexas aos autos (ID 2401885), já é possível notar que o comprovante anex
ado
pelo Recorrente não corresponde
ao
boleto bancário
emitido pela Recorrida
, visto que tanto o número do código de barras, quanto o valor registrado,
são distintos em cada um dos mencionados boletos.

A
ssim, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
no que se refere à ausência de provas das alegações do Recorrente, isto é, não há efetiva comprovação de
regular
pagamento e,
por consequência,
não se demonstra qualquer defeito na prestação dos serviços por parte da Recorrida.

Vale o registro de que, em razão da dissonância entre um e outro boleto, inviável qualquer conclusão no sentido de que, mesmo com equívoco, o valor tenha chegado ao patrimônio da Recorrida, o que também impede a determinação de devolução da quantia.

Por fim, e não menos importante, o boleto pago pelo autor tem numeração final de
17950,
indicando eventual compra de produto no valor de R$ 179,50 (cento e setenta e nove reais e cinquenta centavos), cuja circunstância também impede a conclusão de que a quantia de R$ 699,00 tenha chegado à esfera jurídica da Recorrida ou, também, que o pagamento tenha sido, de fato, consolidado pela rede bancária, dada a divergência observada.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em função do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.